Tribunal: TJDFT
Processo: 0706723-69.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
CIVIL. TELEFONIA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. PERÍODO DE FIDELIZAÇÃO DE 24 MESES. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO À PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DA FIDELIDADE. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitadas as preliminares

A. De incompetência do juízo, fundada na complexidade da causa, por necessidade de perícia técnica (regularidade do envio do SMS), porquanto produzidas provas documentais suficientes ao convencimento do magistrado (Lei 9.099/95, art. 5o c/c CPC, art. 472).

B. De violação ao princípio da adstrição ou congruência, pois não há afronta aos limites estabelecidos ao julgamento da causa (CPC, artigos. 141 e 492), quando o objeto da lide, por sua abrangência, demandar a análise de todas as questões de mérito, a permitir a formação da convicção do julgador. Logo, a valoração da matéria de forma diversa da preconizada pelas partes não implica julgamento “ultra petita”, desde que observados os limites do pedido e tudo o que dele logicamente decorre, ainda que de forma implícita. Entrementes, como bem salientado pelo douto juízo de origem, (...) embora a parte autora não tenha exposto em seu pedido final o requerimento para se reconhecer a inexistência do débito referente à multa contratual, tal é o que se infere logicamente da narrativa dos fatos.

II. MÉRITO.

A. Narra o requerente que firmou contrato empresarial para fornecimento de linha móvel com a empresa requerida em 21.1o.2019, mas, não obstante o plano ter sido contratado pelo valor mensal de R$ 1.275,00 as faturas sempre vinham em valor superior ao avençado. Acrescenta que ao entrar em contato com a operadora ainda em 2019 para solicitar o cancelamento da linha, teria sido informado que existia uma fidelidade contratual de 24 meses, e que caso pretendesse efetivar alterações antes do prazo de encerramento da fidelização (julho de 2020) teria que pagar uma quantia referente à multa rescisória. Sustenta que em julho de 2020 (após o término do prazo de fidelização) teria solicitado o cancelamento do contrato e quitado todos os débitos em aberto. Sucede, porém, que ao tentar realizar empréstimo bancário teria sido surpreendido com a informação de que seu nome estaria inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, em decorrência de débito (multa por rescisão contratual) com a empresa requerida. E o requerente não logrou a resolução extrajudicial da questão.

B. De outro lado, a parte requerida afirma que a “ex adversus” teria firmado três contratos com a empresa de telefonia, nas datas de 15.12.2017, 03.1o.2018 e 25.6.2018, sendo que todos previam renovação automática do prazo de fidelidade por 24 meses. Defende a regularidade da cobrança da multa rescisória e da renovação automática no contrato. Sustenta que não há lesividade na possibilidade de pactuação do período de fidelidade por mais de 12 meses. A cláusula de fidelidade se propõe justamente a garantir uma equidade na relação contratual, porquanto, de um lado, o cliente obtém descontos e planos mais vantajosos, e, em contrapartida, compromete-se a não rescindir o contrato antes de determinado período, sob pena de multa decorrente da rescisão contratual antes do período de vigência contratado.

C. Consoante entendimento assente no STJ “tomando por base o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade” (REsp 1195642/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012). Assim, a questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (art. 6o e 14), haja vista a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica da empresa/recorrida, nos termos da “teoria finalista mitigada”.

D. A Resolução n. 632, da ANATEL, que regulamenta os direitos do consumidor quanto aos serviços de telecomunicação, autoriza a operadora de telefonia a oferecer benefícios ao consumidor, que, em contrapartida, comprometer-se-á a permanecer vinculado ao contrato avençado (art. 57). Em relação aos consumidores pessoas jurídicas, a mencionada resolução não estabelece qualquer prazo mínimo de fidelização, o que autoriza às partes contratantes a livre estipulação do período de permanência (art. 59).

E. A controvérsia cinge-se em verificar se a empresa de telefonia teria prestado informação clara no que concerne à renovação automática do prazo de fidelização, a justificar a penalidade imposta (multa rescisória).

F. Com efeito, constitui direito básico do consumidor a informação correta, clara precisa, adequada e ostensiva sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (CDC, art. 6o, III c/c art. 31).

G. No caso, concreto, da detida análise do conjunto probatório, é de se reconhecer que a empresa recorrente não logrou comprovar que teria fornecido ao consumidor informação clara e adequada acerca da prorrogação automática do prazo de permanência – fidelização (CPC, art. 373, II).

H. Com efeito, como bem pontuado em sentença (ora confirmada), conforme telas dos sistemas internos juntados pela própria requerida, ficou demonstrado que no primeiro contato que o autor fez junto à ré em 08/06/2020 (ID 96271090, página 4) ele foi orientado a entrar em contato com a empresa no dia do vencimento do contrato. Nesse sentido, assim o requerente o fez, ligando para a ré em 06/07/2020, quando foi informando de que o contrato já havia sido renovado automaticamente e, portanto, haveria incidência de multa contratual (ID 96271090, página 5). Nesse sentido, é possível notar que a requerida falhou no seu dever de informação ao notificar o requerente de que ele deveria ligar no dia do vencimento do contrato para requerer o cancelamento da linha telefônica, o que vai de encontro com a cláusula contratual que informava ser necessária notificação no mínimo trinta dias antes do vencimento do contrato.

I. Violados o dever de informação (CDC, art. 6o, III c/c art. 31) e o princípio da boa-fé contratual, patente a falha na prestação do serviço, razão pela qual escorreita a sentença de parcial procedência dos pedidos para declarar inexistente o débito de R$ 1.783,50, cobrado a título de multa em razão do cancelamento do contrato, conforme fatura de ID 96271091, referente ao contrato de número 0331143622. Precedentes da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT: acórdão 1277184, DJe 03.9.2020, acórdão 1203161, DJe 01.10.2019.

III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9099/95, arts. 46 e 55).